Tribunal: TJBA
Processo: 8157853-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157853-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA LAURA PINTO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por, em face de acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a obrigação de prestar contas e extinguindo o pedido de indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à impugnação ao valor da causa e à necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão da desproporcionalidade entre o valor da causa (R$ 400.000,00) e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à impugnação ao valor da causa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, diante da natureza da controvérsia e do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A atribuição do valor de R$ 400.000,00 à causa decorreu do pedido de indenização por danos morais, o qual foi extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (ação de prestação de contas), o que afasta a possibilidade de considerar tal valor como proveito econômico efetivo.

Ainda assim, o valor da causa foi considerado compatível com os pedidos formulados e a natureza da demanda, não havendo desproporcionalidade a justificar sua alteração.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076, sendo incabível a aplicação do § 8º do mesmo artigo quando houver base econômica mensurável.

No caso concreto, mesmo afastado o pedido de indenização, subsiste proveito econômico passível de mensuração, impondo-se a fixação dos honorários em 10% sobre tal valor.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação nº,
8157853-15.2023.8.05.0001
,em que figuram, como embargante,
BANCO RCI BRASIL S.A
., e, como embargada,
ALESSANDRA LAURA PINTO MAGALHÃES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
, tão somente para integrar o dispositivo, de modo a constar expressamente: “que os honorários advocatícios,
pro rata,
são fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.”, mantendo os demais termos do Acórdão embargado (ID 92548938).

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)